Tribunal: TJMT
Processo: 1024639-19.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. VÍCIO FORMAL NO MANDATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime apresentada por Adriano Nunes Nery contra Ane Carolina Prado Santos, com base nos arts. 138 e 139, c/c art. 141, III, do CP, por supostas ofensas à honra praticadas por meio de e-mails dirigidos ao CONTER.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a regularidade formal da representação processual na ação penal privada, especialmente quanto à outorga de poderes ao subscritor da queixa, à luz do art. 44 do CPP; e (ii) se, em caso de vício, seria possível sua regularização após o transcurso do prazo decadencial de seis meses.
III. Razões de decidir
3. A procuração apresentada não indicou o nome da parte querelada nem o dispositivo legal sobre o qual se funda a acusação, descumprindo o art. 44 do CPP.
4. Ainda que fosse possível sanar o vício, a correção não foi realizada dentro do prazo decadencial, o que atrai a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 38 do CPP e 107, IV, do CP.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É nula a queixa-crime desacompanhada de instrumento de mandato com poderes específicos, nos termos do art. 44 do CPP.
2. A regularização do vício formal na representação processual não é admissível após o decurso do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139, 141, III, e 107, IV; CPP, arts. 38, 41 e 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 9725 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13.06.2022; STJ, EDcl no REsp 1.753.716/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.12.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024639-19.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO NUNES NERY - CPF: 028.009.355-10 (RECORRENTE), ADRIANO NUNES NERY - CPF: 028.009.355-10 (ADVOGADO), ANE CAROLINA PRADO SANTOS - CPF: 710.301.401-97 (RECORRIDO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. VÍCIO FORMAL NO MANDATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime apresentada por Adriano Nunes Nery contra Ane Carolina Prado Santos, com base nos
arts
. 138 e 139, c/c art. 141, III, do CP, por supostas ofensas à honra praticadas por meio de e-mails dirigidos ao CONTER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a regularidade formal da representação processual na ação penal privada, especialmente quanto à outorga de poderes ao subscritor da queixa, à luz do art. 44 do CPP; e (
ii
) se, em caso de vício, seria possível sua regularização após o transcurso do prazo decadencial de seis meses.

III. Razões de decidir

3. A procuração apresentada não indicou o nome da parte querelada nem o dispositivo legal sobre o qual se funda a acusação, descumprindo o art. 44 do CPP.

4. Ainda que fosse possível sanar o vício, a correção não foi realizada dentro do prazo decadencial, o que atrai a extinção da punibilidade, nos termos dos
arts
. 38 do CPP e 107, IV, do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a queixa-crime desacompanhada de instrumento de mandato com poderes específicos, nos termos do art. 44 do CPP.

2. A regularização do vício formal na representação processual não é admissível após o decurso do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 138, 139, 141, III, e 107, IV; CPP,
arts
. 38, 41 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Pet 9725
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13.06.2022; STJ,
EDcl
no REsp 1.753.716/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Adriano Nunes Nery
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a queixa-crime apresentada nos autos do feito originário, ajuizada contra Ane Carolina Prado Santos, pela suposta prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal, com a incidência da causa de aumento inscrita no artigo 141, inciso III, do mesmo diploma repressivo.

A inicial acusatória foi alicerçada em mensagens eletrônicas encaminhadas pela querelada ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, nas quais teria imputado ao querelante a prática de constrangimento ilegal e outras condutas atentatórias à sua honra profissional, moral e funcional, as quais, segundo sustenta, não apenas ultrapassariam os limites da crítica legítima, como também configurariam manifesta intenção de desmoralização pública.

O juízo
a quo
, ao analisar a peça acusatória, proferiu decisão de rejeição da queixa-crime, com esteio no artigo 395, incisos I e II, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que não se encontrava devidamente configurada a justa causa para o exercício da ação penal privada.

Inconformado com a rejeição da queixa, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, defendendo a presença dos requisitos mínimos para a admissibilidade da ação penal privada e a presença de justa causa para a persecução penal, requerendo, ao final, o recebimento da inicial e o regular processamento da demanda criminal.

Em contrarrazões recursais apresentadas pela querelada ao Id. 282534025
,
aduziu-se, entre outros fundamentos, preliminar de incompetência da jurisdição estadual, sob o argumento de que os fatos imputados, consubstanciados na denúncia de suposto constrangimento ilegal em sede de atuação funcional, guardariam relação direta com matéria atinente à atuação de autarquia federal, a saber, o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER), o que atrairia a competência da Justiça Federal, à luz do artigo 109, inciso I, da Constituição da República. No mérito, perseguiu o não provimento do recurso.

Por sua vez, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado sob o Id. 293625882,
manifestou
,
preliminarment
e, pela declaração da decadência, ante a constatação de vício formal na representação processual, porquanto a procuração outorgada pelo querelante não contemplaria os requisitos indispensáveis insculpidos no artigo 44 do Código de Processo Penal, notadamente a ausência de indicação do nome da parte querelada e do dispositivo legal sobre o qual se funda a pretensão punitiva, o que não foi regularizado a tempo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi distribuído ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal, conforme certidão de prevenção de Id. 283451865.

A certidão de Id. 283451878 dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso em sentido estrito manejado com o propósito de reformar decisão que rejeitou
,
ab
initio
, a queixa-crime ofertada em 21 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, II e II do CPP.

Na origem, o querelante ofereceu queixa-crime contra Ane Carolina Prado Santos, imputando-lhe, em tese, a prática dos delitos de calúnia e difamação, previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal, com a incidência da causa de aumento do artigo 141, inciso III, do mesmo diploma legal.

A peça acusatória foi instruída com documentos que apontavam, como suposto suporte fático, e-mail encaminhado pela querelada ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, no qual teria imputado ao querelante conduta penalmente relevante.

Todavia, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, o recurso enfrenta obstáculo intransponível desde sua origem, diante de vício formal na representação processual, em desconformidade com os requisitos exigidos para a regular constituição da relação jurídico-processual penal.

Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal
:

“
O
ofendido, ou seu representante legal, oferecerá a queixa por meio de procurador com poderes especiais
, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelado e a menção do dispositivo legal em que se funda a ação
”.

Compulsando os autos, verifica-se que a procuração acostada à inicial acusatória sob o Id. 282532657 não atende aos requisitos legais.

A outorga de poderes foi genérica, sem fazer qualquer referência ao nome da querelada e, tampouco, ao fato criminoso que justificaria a propositura da ação penal privada
. Limitou-se, tão somente, a indicar poderes usuais e amplos, sem vinculação aos artigos dos crimes supostamente praticados.

É cediço que a menção ao nome da parte querelada e a referência mínima ao fato delituoso, ainda que pela indicação dos dispositivos legais violados, são elementos indispensáveis para a higidez da ação penal, garantindo, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa da parte adversa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DEFEITO NO INSTRUMENTO DE MANDATO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1
. Para a regular instrumentalização da pretensão punitiva, pela via da ação penal privada, é insuficiente a indicação, no instrumento de mandato, da figura típica correspondente à conduta alegadamente praticada, exigindo-se também a menção ao fato criminoso que dá ensejo à imputação
. Precedentes: RHC no 105920, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 30.10.2014; Petição 7872, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma,
DJe
12.3.2021; Petição 9866, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
no 200 de 06.10.2021; Inquérito 4348, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
no 171 de 03.08.2017; Petição 6349, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
31.7.2017). 2. Em razão das características que singularizam o transcurso dos prazos decadenciais, é inviável a regularização do vício que macula o instrumento de transferência de poderes, uma vez transcorrido o interstício de seis meses contados da data do fato narrado na inicial acusatória. 3. Agravo regimental conhecido e não provido." (Pet 9725
AgR
, Relator (a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
- 117 DIVULG 15-06-2022 PUBLIC 17-06-2022)

Dessa forma, constata-se a inobservância aos requisitos do artigo 41 do CPP
, sendo inviável, agora, o saneamento processual
.

I
sto porque
, ainda que se admitisse a possibilidade de saneamento do vício de representação, tal regularização deveria ter ocorrido dentro do prazo decadencial de seis meses, contado do conhecimento do fato supostamente criminoso, sob pena de perecimento da pretensão punitiva, conforme artigo 38 do CPP e artigo 103 do Código Penal.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é categórica:

STJ. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. REGULARIZAÇÃO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É possível o recebimento e julgamento do recurso de embargos de declaração como agravo regimental em homenagem aos princípios da celeridade, da eficiência e da economia processuais. 2."Preceitua o art. 568 do CPP que a nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais,
respeitando-se, contudo, o prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 38 do CPP"
(
AgRg
no REsp n. 1544882/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016,
DJe
1o/8/2016
) .

3. Agravo regimental improvido." (
EDcl
no REsp n. 1.753.716/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018,
DJe
de 17/12/2018.)

No caso concreto, o prazo decadencial
de seis meses
já se encontra
exaurido
, não sendo mais possível suprir a nulidade do instrumento de mandato, ainda que se reconhecesse boa-fé ou diligência da parte querelante.

A consequência jurídica, portanto, é clara no sentido de extinguir o direito de ação penal privada por decadência, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. A pretensão punitiva esvai-se, não por ausência de relevância penal da conduta narrada, mas por descumprimento de pressuposto formal essencial à sua própria existência jurídica.

R
esta
m
prejudicada
s
a
s

demais análises recursais
, por ausência de formação válida do processo, o que impede qualquer pronunciamento jurisdicional de mérito ou sobre competência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso
interposto por Adriano Nunes Nery
, mas, no mérito,
DESPROVEJO
, com fundamento na ausência de regular instrumento de mandato e na consumação do prazo decadencial previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025